Tribunal: TCU
Processo: 005.844/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3923/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.844/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abraon Vieira Ramos (XXX.515.646-XX); Ana Maria da Silva Rodrigues (XXX.921.386-XX); Anna Laura Batista Silva Alves (XXX.625.296-XX); Carlos Afrânio Alves (XXX.657.206-XX); Dorothea Louisa Rutkowski (XXX.937.196-XX); Eunice Maria Cândido (XXX.026.386-XX); Juscélia Marques Alemar (XXX.155.676-XX); Maria Abadia Pereira Miranda (XXX.745.016-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.